Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-85.2023.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000543-85.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.794.461-30 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), LENO GUSTAVO CORREA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA SANTOS - CPF: 037.412.411-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON WILLIAN DE ARRUDA - CPF: 705.163.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETA NONATO DA SILVA - CPF: 987.015.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 065.535.141-86 (VÍTIMA), RAQUEL SILVA REIS - CPF: 061.273.071-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher. Provas insuficientes. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. parecer da pgj adotado
per relationem
. Recurso provido. Absolvição.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino, que o condenou por lesão corporal
praticada contra a mulher
a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

II. Questão em discussão

Absolvido pela excludente de legitima defesa.

III. Razões de decidir

“Havendo dúvida razoável acerca da dinâmica fática e da responsabilidade do réu na produção do resultado lesivo, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo
”.

V. Dispositivo e tese.

Recurso provido para absolver o apelante
.

1. “
Analisando a reconstituição dos fatos, como apresentada na instrução criminal, observo que restou ilustrado a ocorrência de lesões recíprocas atestadas em laudos de exame de corpo de delito”.

2.
“não foi esclarecido, com a segurança necessária, a dinâmica dos fatos, ou seja, de quem partiu a agressão, para dimensionar quais as lesões são frutos de autodefesa”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §§ 9o e 13; CPP, arts. 386, VII, 387, IV e 577.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AP 0030344-88.2019.8.11.0042, TJMT, AP 1000341-90.2023.8.11.0011, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, primeira Câmera Criminal – 30.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000543-85.2023.8.11.0005 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE (S):
LUAN PEREIRA DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
LUAN PEREIRA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino, nos autos da ação penal (PJe 1002295-58.2024.8.11.0005), que o condenou por lesão corporal
praticada contra a mulher
a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

– art. 129, § 13
o
, do CP - (ID
289053437
).

O apelante sustenta que
teria agido em legítima defesa.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para lesão no ambiente doméstico, porém sem motivação correlata (ID
289053451
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento (ID
289053453
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELANTE condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 129, §13o do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, sendo concedido a LUAN a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos – Ademais, foi condenado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima a título de danos morais causados pela infração – Irresignação da defesa: 1) Requer a absolvição do APELANTE em razão da excludente de ilicitude da legitima defesa – 2) Subsidiariamente requer a desclassificação para o tipo previsto no §9o do artigo 129 do CP – Procede: 1) A materialidade de lesões recíprocas entre o APELANTE LUAN e a vítima Raquel é fato incontroverso, pois foram comprovadas por laudos periciais – Todavia, a instrução processual não demonstrou a dinâmica das condutas, posto que as duas testemunhas ouvidas em juízo não sabiam dizer de quem partiu a contenda física, impossibilitando amparar a versão da acusação e/ou da defesa – Havendo dúvida resolve-se a favor da defesa, impondo a absolvição do APELANTE – 2) Na eventualidade de ser mantida a condenação de LUAN o pedido subsidiário não procede, conduta praticada contra mulher envolvendo violência doméstica e familiar, hipótese em que o tipo previsto no §13, prevalece em relação ao §9o do artigo 129 do CP – Pelo conhecimento do apelo e seu provimento.
”
(
Ana Cristina Bardusco Silva
, procuradora de Justiça – ID
297530894
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (
CPP, art. 593, I
), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
FATO I Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 23h00, em residência particular, localizada na Rua 04, S/N, bairro Buriti, casa de cor branca, próxima ao antigo mercado da Fátima, no município de Diamantino/MT, o denunciado LUAN PEREIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por meio de palavras, a vítima Raquel Silva Reis, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.
[...]

FATO II Nas mesmas circunstancia acima descritas, o denunciado LUAN PEREIRA DA SILVA com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou lesão corporal contra sua companheira, a Sra. Raquel Silva Reis.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUAN PEREIRA DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 147, caput, (Fato I) e artigo 129, §13 (Fato II), ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com as implicações da Lei no 11.340/06, devendo o acusado ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas, bem como se requer a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, devendo o quantum ser apurado em juízo.
[...]”

(
Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais
, promotora de Justiça – ID

289053374
).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]
Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para: a) CONDENAR o acusado Luan Pereira da Silva, pela prática do delito tipificado no art. 129, §13 do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal; b) ABSOLVER o denunciado Luan Pereira da Silva do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inc. VII do Código de Processo Penal Em vista disso, passo a dosar a pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal.
[...]

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; quanto ao motivo do crime não há nenhum dado que seja relevante; em relação às circunstâncias do crime nada que justifique a exasperação da pena, visto que não ultrapassou a previsão da conduta; no tocante às consequências do crime nada havendo a ser valorado como fator extrapenal; quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática delitiva. Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão.
[...]
”

(
Janaína Cristina de Almeida
, juiza de Direito – ID
289053442
).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito (ID
297530894
– fls. 396) e Mapa Topográfico (ID
289053367
– fls. 73/398), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Raquel Silva Reis
, vítima (ID
289053353
– fls. 34/398),
Leno Gustavo Correa Marques
, sargento militar (ID
289051897
– fls. 20/398),
Edson Willian De Arruda
, soldado militar (ID
289051898
– fls. 22/398),
Douglas Fernandes de Souza Santos, policial
militar (ID
289051899
– fls. 25/398) e
LUAN PEREIRA DA SILVA
, apelante
(ID
289053359
– fls. 46/398).

Em Juízo,
colheram-se as declarações dos policiais militares Douglas Fernandes de Souza Santos e Leno Gustavo Corrêa Marques (ID 289053442) e o

interrogatório do apelante
LUAN PEREIRA DA SILVA (ID 289053442)
.

Para a resolução do caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...]
Vejam que os exames de corpo de delito comprovaram tanto a versão da vítima Raquel de que foi mordida no nariz por LUAN, quanto a versão do APELANTE na fase extrajudicial que foi unhado pela ofendida.

As testemunhas inquiridas em juízo não presenciaram os fatos e a vítima não foi ouvida, posto que a acusação desistiu de sua oitiva. O acusado foi interrogado e apresentou a versão que sustenta desde a fase inquisitorial, qual seja: que agiu em legítima defesa e sem excessos.

Como ressaltado, sob o crivo do contraditório e ampla defesa foram colhidos os depoimentos das testemunhas Leno Gustava Corrêa Marques e Douglas Fernandes de Souza Santos que embora tenham confirmado que no dia dos fatos foram acionados para atender uma ocorrência referente a Lei Maria da Penha e que realizaram a prisão do APELANTE, nada souberam sobre a dinâmica do crime de lesão corporal. (Relatório de mídias). Devidamente intimada para o ato, a vítima Raquel Silva Reis não compareceu na audiência de instrução e foi dispensada pelo juízo após manifestação das partes. (ID. 289053429).

O APELANTE LUAN PEREIRA DA SILVA foi interrogado em juízo oportunidade em que ratificou a versão contada na fase extrajudicial.

Disse que realmente mordeu a vítima, porém, não se recorda em que parte e assim o fez porque a vítima não queria deixá-lo sair de casa, grudou em seu braço com a unha, arranhou ele todo e não queria soltá-lo; que estava querendo sair para evitar discussão e briga; acrescentou que após conseguir correr a vítima jogou uma panela no interrogando vindo a lesioná-lo no pé (Relatório de mídias). Necessário ressaltar que na ocasião em que o APELANTE realizou o exame de corpo de delito os peritos anexaram fotos ilustrando o edema traumático no tornozelo direito, indício que a versão de LUAN quanto a vítima Raquel ter jogado uma panela em sua direção aparentemente é verídica
.

Analisando a reconstituição dos fatos, como apresentada na instrução criminal, observo que restou ilustrado a ocorrência de lesões recíprocas atestadas em laudos de exame de corpo de delito.

não foi esclarecido, com a segurança necessária, a dinâmica dos fatos, ou seja, de quem partiu a agressão, para dimensionar quais as lesões são fruto de autodefesa.

Ante todo o exposto, manifesto pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para absolver LUAN PEREIRA DA SILVA do crime de lesão corporal com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. E se mantida a condenação, pelo improvimento do pedido subsidiário.
[...]”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID
297530894
).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. câmara:

“
Havendo dúvida razoável acerca da dinâmica fática e da responsabilidade do réu na produção do resultado lesivo, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo
”

(TJMT, AP 1000341-90.2023.8.11.0011, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, primeira Câmera Criminal – 30.5.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
LUAN PEREIRA DA SILVA

de
lesão corporal no ambiente doméstico, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025